Tribunal: TJSP
Processo: 1014800-27.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – Inadequação da via eleita – Inviável maior dilação probatória – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014800-27.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VA-
NESSA SOUZA BOAVENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DEPARTA-
MENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014800-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.596-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELA-
ÇÃO No 1014800-27.2018.8.26.0053/50000.
Embargante:
VANESSA SOUZA BOAVENTURA
Embargada:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ESTADO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP.
VOTO No 29.596.4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de Segurança I-
nadequação da via eleita Inviável maior dilação probatória I-
nexistência de omissão, contradição ou obscuridade Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que de-
negou mandado de segurança para anulação de processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir, por não admitir dilação probatória.
Sustenta contradição no acórdão embargado, a autoridade de
trânsito impetrada não demonstrou o envio da notificação de instauração do pro-
cedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, a listagem de remessa
por malote é genérica e não poderia ser considerada para tal fim; o mandado de
segurança foi impetrado com a documentação de que dispunha; omissão em re-
lação ao pedido de exibição do aviso de recebimento (AR) do envio da notificação
de instauração do procedimento administrativo.
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não há omissão, contra-
dição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o
julgamento do recurso de apelação.
O acórdão foi claro, afastou o julgamento do mérito por impos-
1 EmbDecl., fls. 1/9, do apenso /50000.
2 Acórdão, fls. 103/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014800-27.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.596-JV
3
sibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Vide o fundamento:
Discute-se a própria existência da notificação de instauração do procedimento admi-
nistrativo e os documentos acostados (fls. 25/26) não indicam com clareza a existência
de notificação do PA 14254-2/2016; instado a prestar informações, o Detran se man-
teve inerte, não juntou cópia integral do processo administrativo, de maneira a elucidar
os fatos.
Considerando-se que não se pode exigir da impetrante a prova negativa [quiçá inexis-
tente] do direito suscitado e, sendo inadmissível a dilação probatória em mandado de
segurança, de rigor a denegação da segurança. (fl. 106)
Não obstante a inércia do Detran, foi denegou-se a ordem por
inadequação da via eleita, de maneira que o mérito da ação mandamental não foi
decidido, possibilitando à impetrante a distribuição de processo de cognição e-
xauriente, com maior amplitude probatória.
Os embargos opostos pela impetrante, no fundo, reclamam
novo julgamento, o que não é permitido na via estreita do art. 1.022 do CPC, que
exige contradição ou obscuridade da sentença ou acórdão em seu próprio conte-
údo, não com a pretensão da parte.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar; o acórdão foi
claro, não há nenhuma omissão ou violação de disposição constitucional ou legal.
É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR